Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709234-64.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO CEZAR PEREIRA PEDRA APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AUGUSTO CEZAR PEREIRA PEDRA contra a sentença que, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta em desfavor de BANCORBRAS ADMISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem comprometimento da própria subsistência, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, os documentos acostados à Apelação revelam que, apesar das despesas correntes comprovadas, o Recorrente é servidor público e aufere renda mensal líquida superior à R$ 8.000,00. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator